Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701792-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HARD ROCK BRAZIL GERENCIAMENTO DE HOTEIS LTDA. EMBARGADO: URCA CAPITAL PARTNERS GESTAO, CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA., HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A., ANGELA RUFINO DOS SANTOS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator